Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.170/STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. NÃO DETERMINADA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em 24/09/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 1.1. A suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não é automática, mas depende de decisão fundamentada do relator daquele recurso (art. 1.035, § 5o, CPC), o que não ocorreu no caso em tela.
2. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. 2.1. Prejudicial de suspensão do feito rejeitada.
3. Observa-se que à época da constituição do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme previa a lei no. 8.177/1991, razão pela qual os valores devidos à agravada não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E).
4. Deve ser aplicado o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733), segundo o qual “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1495146/MG, 1492221/PR, e 1495144/RS (Tema 905), ao firmar tese de que o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consignou que deve-se ressalvar “eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, ressaltou a necessidade de se observar a coisa julgada. Assim, nota-se do voto condutor do acórdão que a “declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados.”
7. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
8. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e recurso provido.